Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Cumprimento de Sentença na Ação Anulatória Processo N. 0725623-89.2019.8.07.0001 CumSen Exequente MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME Executados MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA e RICARDO CRUZ NETTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO O Exequente, devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, requereu a pesquisa de bens dos Executados por meio dos sistemas Infojud e Renajud. Postulou, ainda, a transferência da quantia penhorada para conta corrente de sua titularidade. Assim, nos termos da decisão Id. 10045972, delego ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília a pesquisa de bens de titularidade dos Executados nos referidos sistemas. Por fim, após a transferência do valor penhorado para conta judicial e transcorrido o prazo de impugnação à penhora, expeça-se alvará de levantamento em favor do Exequente. Realizada a pesquisa, retornem-se os autos eletrônicos para posteriores providências. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora